Tribunal: STF
Processo: ARE 1573312
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Pretensão meramente infringente. Embargos rejeitados. Baixa imediata dos autos. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra acórdão deste Plenário do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou os primeiros embargos declaratórios no agravo regimental, por ausência de vícios.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se estes novos embargos de declaração preenchem ou não os requisitos constantes do art. 1.022 do CPC. 

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

    4. As razões apresentadas nos segundos embargos de declaração repetem os fundamentos já expostos e rejeitados nos primeiros embargos, sem trazer qualquer elemento novo apto a demonstrar vício na decisão impugnada, denotando-se o mero inconformismo com as decisões outrora proferidas. 

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo. 

    IV. Dispositivo 

    6.  Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.